Tribunal: TJSP
Processo: 1093477-61.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de cobrança - Demurrage (sobre-estadia) - Transporte marítimo - Sentença de improcedência - Insurgência da autora - Ofensa ao princípio da dialeticidade - Não cabimento - Peça recursal que impugna de forma analítica os fundamentos da sentença - Requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC preenchidos - Inadmissibilidade recursal - Afastamento - Cobrança de sobre-estadia de

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de cobrança - Demurrage (sobre-estadia) - Transporte marítimo - Sentença de improcedência - Insurgência da autora - Ofensa ao princípio da dialeticidade - Não cabimento - Peça recursal que impugna de forma analítica os fundamentos da sentença - Requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC preenchidos - Inadmissibilidade recursal - Afastamento - Cobrança de sobre-estadia de contêineres - Natureza indenizatória que surge em decorrência de prejuízo causado ao armador pelo prazo excedido para devolução do equipamento de armazenamento utilizado - Conhecimento de embarque (Bill of Lading) que expressamente prevê a sobre-estadia e adendo devidamente registrado com informação sobre os valores e prazos - Validade - Apelada que não contesta os valores e as datas das devoluções das unidades contentoras apontadas pela autora - Contrarrazões limitadas a refutar a existência de contratação da demurrage (sobre-estadia) - Afastamento - Cobrança legítima - Sentença de improcedência reformada para procedência - RECURSO PROVIDO.